Tribunal: TJDFT
Processo: 0755975-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCONTROVERSA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. TRADIÇÃO. COMUNICAÇÃO. DETRAN/DF. MULTAS PAGAS. NÃO BAIXADAS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. "QUANTUM". REDUÇÃO. INVIAVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) autorizar que a segunda requerente possa realizar a transferência do veículo para seu nome, no prazo de 30 (trinta) dias, sem a incidência, nesse prazo, da infração e penalidade prevista no art. 233 do CTB; b) condenar o requerido a compensar as autoras por danos morais, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), sendo metade para cada uma.”.
3. Esclarece que não houve dano moral. O recorrente afirma que agiu de boa fé. Aduz que houve atraso no lançamento do pagamento e adotou as providências para dar baixa no sistema. Não houve ato ilícito da parte recorrente, portanto não há danos morais. Subsidiariamente requer a redução do "quantum". Requer a reforma da sentença.
4. As recorridas não apresentaram contrarrazões, certidão ID 58404053.
5. As recorridas realizaram negócio de compra e venda do veículo RENAULT, modelo: Clio, placa: JJN9777, RENAVAM n°00548630143, no dia 01/09/2022. O veículo tinha diversas multas em aberto, que foram todas pagas no dia 09/08/2022. No entanto, ao tentar realizar a transferência do veículo junto ao Detran/DF, não conseguiu, pois, as multas, já pagas, ainda não tinham sido baixadas. Até o ajuizamento do presente feito, 18/10/2022, as multas não haviam sido baixadas no Sistema do Detran/DF. Mesmo comparecendo pessoalmente ao Detran/DF não conseguiu resolver o problema.
6. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado.
7. Assim, corroboro o entendimento do juízo de primeiro grau, pois o caso ultrapassou o mero aborrecimento.
8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
9. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários tendo em vista ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.